Tribunal: TJDFT
Processo: 0702716-03.2022.8.07.0006
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0702716-03.2022.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: JURACEMA CAMAPUM BARROSO RECORRIDO: DANIEL RESENDE SOARES, KARLA MOTA GUIMARAES DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte ré/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DE VIZINHANÇA. DANO INFECTO. ALIMENTAÇÃO DE GATOS NA PORTA DE CONDOMÍNIO. PROLIFERAÇÃO DE ANIMAIS. NORMA DE SAÚDE E SEGURANÇA. VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE DE VIZINHANÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46 da Lei 9.099, de 26/09/1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. 2. Recurso Inominado interposto pelos autores/recorrentes em face de sentença prolatada pelo 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho que julgou improcedentes os pedidos sob o fundamento de que, conquanto haja prova indiciária dos fatos narrados na exordial, no que tangem à presença dos gatos nos ambientes e nos arredores da residência dos recorrentes, em decorrência de conduta imputada à recorrida em alimentar os animais na porta de sua casa, atraindo-os ao local, mesma rua onde se encontra a casa dos recorrentes e danos materiais atribuídos à movimentação dos bichos. E ainda que opere os efeitos da revelia da recorrida decretada em sentença, e tenha sido reconhecida a conduta ilícita da recorrida, caracterizada pelo desrespeito às normas basilares de vizinhança e às regras condominiais, tais fatos não geram indenização por danos morais, por ser mero dissabor da vida cotidiana. 3. Em suas razões recusais, os recorrentes afirmam que conduta da recorrida, servidora pública federal aposentada pela Câmara dos Deputados, aferindo benefício previdenciário superior a R$ 29.000,00, gera dano infecto, causando prejuízo à vizinhança de ordem imaterial, notadamente em razão do risco à saúde e segurança. 4. Em contrarrazões, a recorrida afirma que vários vizinhos nunca reclamaram da sua conduta, ato nobre de ajuda e tratamento de gatos comunitários. 5. Conquanto seja nobre a conduta humana de cuidado e tratamento de animais, em observância à concepção ecocêntrica de meio ambiente, notadamente no que tange à relação bioética com os animais, o fato é que o exercício de um direito não pode afastar de forma absoluta outro direito, qual seja, de saúde e sossego nas relações de vizinhança, sob pena de caracterizar dano infecto indenizável. 6. Analisando detidamente as provas constantes dos autos, verifico que a Convenção de Condomínio (ID 36946515), em sua Cláusula Décima Terceira, alíneas “b” e “d” estabelecem, que: “Além das restrições legais e daquelas acima estipuladas, é terminantemente vedado aos Condôminos ou às pessoas que ocupam as unidades: (...)b) possuir e manter na unidade, ou em qualquer dependência do condomínio, animais que comprometam a higiene, segurança e tranquilidade dos demais condôminos e moradores; (...)d) manter qualquer animal na área comum ou circular com animais que comprometam a segurança, higiene e tranquilidade do condomínio;”. Em igual sentido, o Regimento Interno do Condomínio (ID 36946516) estabelece no art. 5o as obrigações dos moradores, estabelecendo que: “Constitui obrigação inalienável de cada morador cumprir e fazer cumprir as regras de interesse comuns estabelecidas no presente Regulamento, sendo-lhe proibido: XXII – Manter ou permitir a permanência de cães, gatos ou quaisquer outros animais domésticos nas áreas comuns do Condomínio, inclusive jardins e gramados, além do tempo estritamente necessário à sua entrada ou saída nas unidades.” Por fim, o art. 7o, IX, item 18, estabelece que “É vedado à criação de animais que possam incomodar, prejudicar causar danos ou ameaças a qualquer espécie, aos vizinhos e demais Condôminos, pelo ruído, mau cheiro, sujeiras. risco e ameaça que venham contribuir para focos de pragas, insetos ou outros nocivos à saúde”. 7. Não somente isso, houve Assembleia Geral Extraordinária em 24/06/2021, cuja Ata consta ao ID 36946513, em que foi posta em votação a pergunta “Você aprova colocação de comedouros e bebedouros para alimentação de animais nas áreas comuns do condomínio? O resultado do plebiscito condominial (ID 36946514) foi a resposta positiva por 13 votantes, resposta negativa, por 57 votantes e abstenção por 4 votantes. Portanto hígida a votação condominial, que vai no mesmo sentido da Convenção de Condomínio e Estatuto Condominial já citados. 8. As fotos de ID 36946204 comprovam que a alimentação era fornecida pela recorrida aos gatos em lugares comuns do condomínio, bem como à porta da entrada do condomínio. Há comprovação de fezes de animais e manchas de patas de gato em paredes, conforme as fotos de ID 36946208. O que demostra de forma cristalina a ofensa cristalina do quanto estabelecido pelas normas de condomínio e decisão assemblear. 9. Gatos de rua não conhece limites de muro. Há evidente burla do quanto estabelecido pelo condomínio, quando se alimenta os animais na porta do condomínio, haja vista que atrairá os animais para as redondezas do local de alimentação. Por essa razão, a criação de animais em desconformidade com o estabelecido nas normas condominiais é capaz de gerar dano infecto. Nesse sentido, transcrevo o seguinte precedente: “AÇÃO DE DANO INFECTO. CRIAÇÃO DE CÃES EM APARTAMENTO. EXISTÊNCIA DE NORMAS RESTRITIVAS NA CONVENÇÃO CONDOMINIAL. PERTURBAÇÃO DOS DEMAIS MORADORES COMPROVADA. REVELIA. IMPOSIÇÃO DE RETIRADA DOS ANIMAIS. Havendo, na convenção do condomínio, vedação à manutenção de animais que comprometam a higiene e a tranquilidade do prédio, a determinação de que os cães da ré sejam retirados do apartamento é medida que se impõe, máxime diante da revelia e da comprovação de que os ruídos e o mau cheiro dos animais se tornaram intoleráveis pelos demais moradores. (Acórdão 470377, 20090111636227APC, Relator: CARMELITA BRASIL, Revisor: ARLINDO MARES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2010, publicado no DJE: 11/1/2011. Pág: 337) ” 10. Na hipótese dos autos, verifico que o melhor caminho não é manter os animais em condição de rua, mas sim, recolher a abrigo, que observe as necessárias normas ambientais para cuidado dos animais, afastando a ofensa aos direitos de vizinhança. 11. Comprovado a conduta ilícita, que ultrapassa o mero dissabor da vida cotidiana, condeno a recorrida a pagar aos recorrentes danos morais. 12. Observados os parâmetros para indenização por danos morais, quais sejam, punição da conduta ilícita, reparação do dano sofrido na medida de sua extensão, capacidade econômica das partes, notadamente diante da condição econômica de servidora pública de mais alto órgão do poder legislativo federal, arbitro o valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), para cada recorrente. 13. RECURSO CONHECIDO E, EM PARTE, PROVIDO, para reformar sentença e condenar a recorrida a pagar danos morais, os quais arbitro R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para cada recorrente, atualizados pelo INCP desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros moratórios desde a citação, na forma do art. 405 do CC, por se tratar de obrigação ilíquida. 14. Sem custas e honorários advocatícios por inexistir recorrente integralmente vencido. (art. 55 da Lei no 9.099/1995). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. 2. Embargos de declaração opostos pela ré/embargante nos quais aponta vícios de omissão e contradição no acórdão, ao argumento de que esta Turma teria proferido decisão “em confronto e em dissonância com a legislação de regência, notadamente a Constituição Federal, inclusive a Lei Distrital, que versa acerca dos animais comunitários(...)”. 3. Acrescenta que este órgão colegiado teria se omitido quanto a “relevante questão, notadamente ao violar o art. 5o, X da Constituição Federal, haja vista que para se tratar de dano moral é imprescindível e necessário a violação a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, o que não ocorreu, especialmente quando os embargados não desincumbiram do ônus de provar qual seria o dano suportado para ensejar a postulada reparação, portanto, além de a comprovada existência de OMISSÃO ao deixar de apreciar ponto importante, a decisão está em CONTRADIÇÃO com a realidade fática e provas dos autos, e por violar a Norma Constitucional”. 4. A via dos embargos de declaração, artigo 48 da Lei no 9.099/95, destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material interna ao julgado, e não o confronto do acórdão e quaisquer outros dados que lhe sejam externos. 5. Na hipótese, verifica-se que não há omissão ou contradição a sanar. Tem-se, portanto, que a matéria foi devidamente apreciada por esta Turma e a decisão proferida por este colegiado que, em sede de recurso inominado, analisou os argumentos expostos pelas partes, bem como guardou perfeita harmonia com os dispositivos legais da matéria posta sub judice. 6. Dessa forma, mostra-se evidente a pretensão da embargante de nova discussão e reexame do julgado, não a pretexto de omissão e de contradição, mas sim com o objetivo de que sejam empregados enfoques e interpretações diversos sobre as questões já examinadas no acórdão embargado, com o indevido propósito infringente. 7. Embargos conhecidos e rejeitados.” A parte recorrente sustenta violação aos art. 5o, X, XXXV, XXXVI, LV, 225, § 1o todos da CRFB, por ter o Acórdão vergastado reconhecido a existência de responsabilidade civil por danos morais da recorrida frente a sua conduta de alimentar animais de rua na porta do condomínio. Aduz, ainda, que “é de responsabilidade exclusiva do condomínio o controle de animais que adentram nas áreas comuns do condomínio, tendo em vista que os animais não foram trazidos da rua pela recorrente. O fato da recorrente não alimentar não impede o ingresso dos gatos e outros animais na residência das recorridas.” Por fim, assevera que “no caso de eventual condenação em danos morais possibilitando a retirada ou não fornecimento de alimentos, existe efetiva possibilidade de risco a integridade física do animal, com enorme potencialidade de eventual consequência negativa refletir na esfera psicológica da recorrente e demais moradores que possuem sentimentos de amor, afeto e apego pelos bichanos.” Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo realizado (ID 40294483). Há contrarrazões. Os dispositivos constitucionais alegadamente violados (5o, X, XXXV, XXXVI, LV, 225, § 1o todos da CRFB) não foram objeto de debate na turma recursal, e, ainda que opostos embargos de declaração para sanar eventual vício de omissão, compete somente ao STF reconhecê-la, para fins de prequestionamento, na forma do art. 1.025 do CPC. Ademais, o STF trouxe maior ônus argumentativo ao recorrente que interpõe Recurso Extraordinário no âmbito dos juizados especiais cíveis, isso porque há presunção relativa de ausência de repercussão geral da matéria, devendo os dispositivos constitucionais que se alegam violados serem expressamente debatidos pela Turma julgadora, em consonância com os TEMAS 797 e 800 cuja repercussão geral foi rejeitada, in verbis: Ementa: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 836819 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 24-03-2015 PUBLIC 25-03-2015) Em razão da ausência de repercussão geral pela inexistência de prequestionamento explícito, é o caso de negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, I, a do CPC. Ademais, o STF declarou a inexistência de repercussão geral ao se discutir a responsabilidade civil extracontratual e consequente indenização por dano moral, conforme tema 880 de Repercussão Geral: EMENTA: DANO MORAL. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. MATÉRIA FÁTICA E INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à indenização por dano moral decorrente de responsabilidade civil extracontratual. (ARE 945271 RG, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 17/03/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-124 DIVULG 15-06-2016 PUBLIC 16-06-2016) Outrossim, não é possível, em sede de Recurso Extraordinário, a modificação das premissas fáticas e probatórias estabelecidas nas instâncias ordinárias, vedação essa estabelecida no enunciado no 279 de Súmula de Jurisprudência do E. STF, de modo que não é possível alterar as conclusões do Acórdão, firmada nos seguintes termos: “Analisando detidamente as provas constantes dos autos, verifico que a Convenção de Condomínio (ID 36946515), em sua Cláusula Décima Terceira, alíneas “b” e “d” estabelecem, que: “Além das restrições legais e daquelas acima estipuladas, é terminantemente vedado aos Condôminos ou às pessoas que ocupam as unidades: (...)b) possuir e manter na unidade, ou em qualquer dependência do condomínio, animais que comprometam a higiene, segurança e tranquilidade dos demais condôminos e moradores; (...)d) manter qualquer animal na área comum ou circular com animais que comprometam a segurança, higiene e tranquilidade do condomínio;”. Em igual sentido, o Regimento Interno do Condomínio (ID 36946516) estabelece no art. 5o as obrigações dos moradores, estabelecendo que: “Constitui obrigação inalienável de cada morador cumprir e fazer cumprir as regras de interesse comuns estabelecidas no presente Regulamento, sendo-lhe proibido: XXII – Manter ou permitir a permanência de cães, gatos ou quaisquer outros animais domésticos nas áreas comuns do Condomínio, inclusive jardins e gramados, além do tempo estritamente necessário à sua entrada ou saída nas unidades.” Por fim, o art. 7o, IX, item 18, estabelece que “É vedado à criação de animais que possam incomodar, prejudicar causar danos ou ameaças a qualquer espécie, aos vizinhos e demais Condôminos, pelo ruído, mau cheiro, sujeiras. risco e ameaça que venham contribuir para focos de pragas, insetos ou outros nocivos à saúde”. 7. Não somente isso, houve Assembleia Geral Extraordinária em 24/06/2021, cuja Ata consta ao ID 36946513, em que foi posta em votação a pergunta “Você aprova colocação de comedouros e bebedouros para alimentação de animais nas áreas comuns do condomínio? O resultado do plebiscito condominial (ID 36946514) foi a resposta positiva por 13 votantes, resposta negativa, por 57 votantes e abstenção por 4 votantes. Portanto hígida a votação condominial, que vai no mesmo sentido da Convenção de Condomínio e Estatuto Condominial já citados. 8. As fotos de ID 36946204 comprovam que a alimentação era fornecida pela recorrida aos gatos em lugares comuns do condomínio, bem como à porta da entrada do condomínio. Há comprovação de fezes de animais e manchas de patas de gato em paredes, conforme as fotos de ID 36946208. O que demostra de forma cristalina a ofensa cristalina do quanto estabelecido pelas normas de condomínio e decisão assemblear.” Sendo essa a hipótese de negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, V do CPC. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, e inciso V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 30 de novembro de 2022. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal